Tribunal: TJES
Processo: 5011620-77.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011620-77.2024.8.08.0035

EM
BARGANTE
:
ELIO BATISTA DE SOUZA

EM
BARGADO
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011620-77.2024.8.08.0035

EM
BARGANTE
:
ELIO BATISTA DE SOUZA

EM
BARGADO
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e reconheceu a regularidade da cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, com fundamento em contrato de abertura de conta-corrente, termo de adesão a pacote de serviços e regulamentação do Conselho Monetário Nacional.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, bem como requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar dispositivos legais invocados pela parte embargante e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia central, reconhecendo a regularidade da cobrança das tarifas bancárias com base na contratação voluntária dos serviços e afastando a prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
7. O pedido de prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.
8. Não configurado caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. O prequestionamento da matéria exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito ou à rediscussão de questões já apreciadas, tampouco à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, o embargante aponta omissão quanto ao enfrentamento de diversos dispositivos do CDC e do Código Civil. Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia central deduzida na apelação, qual seja, a validade da cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, à luz da prova documental dos autos, tais como contrato de abertura de conta-corrente (ID 14755557) e termo de adesão a pacote de serviços (ID 14755558) e da regulamentação aplicável, notadamente as Resoluções do Conselho Monetário Nacional. O julgado consignou expressamente que a cobrança se deu com base em contratação voluntária e regular, afastando a ocorrência de ato ilícito, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ao assim decidir, o acórdão implicitamente considerou as normas do CDC aplicáveis à relação de consumo, reconhecendo a regularidade da cobrança.

Necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de que
“o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão”
(AgInt no REsp 1.270.600/RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/06/2018, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2018).

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), o que não é a hipótese dos autos.

Na hipótese, inexiste omissão a ser sanada. O inconformismo do embargante traduz, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Não vislumbro, ademais, caráter protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto a peça recursal, embora impertinente, não se revela manifestamente abusiva.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.